Tribunal: TJPA
Processo: 0011400-63.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0011400-63.2013.8.14.0301
AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SELMA BRABO MASCARENHAS BARRA, NILDA FARIAS DE SOUZA, MARIA RAIMUNDA CORDEIRO DOS PRAZERES, MARIA DO CARMO FARIAS DA SILVA, REGINA CELIA PALHETA DA SILVA, ELIZABETH QUEIROZ MEDEIROS, ANA RITA DA CONCEICAO, JULIA MARIA CARDOSO CORREIA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE EM TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 564.132 (TEMA 18/STF). RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 564.132 (Tema 018/STF).

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0011400-63.2013.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: SELMA BRABO MASCARENHAS BARRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id 2556806) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (Id 2168194), com base em tese fixada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 564.132 (tema 18).

A parte recorrente alegou, em síntese, que a tese aplicada foi superada, sendo indevido o destacamento de honorários advocatícios do montante principal, por violar o art. 100, §8º, da Constituição Federal.

Apresentaram-se contrarrazões (Id 2757512).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011400-63.2013.8.14.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Na decisão agravada, foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 564.132 (tema 18), cuja ementa tem o seguinte o teor:

“
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Tal entendimento foi seguido no acórdão impugnado no recurso extraordinário cuja não admissão deu ensejo à decisão agravada, não havendo
distinguishing
no caso.

Tanto é assim que o recurso extraordinário não admitido chegou, anteriormente, a ser remetido ao STF, que o devolveu ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará justamente para aplicação da tese fixada no RE 564.132, evidenciando-se a manifesta insubsistência do argumento do agravante de que a tese teria sido superada.

Não bastante isso, a atualidade da tese aqui aplicada pode ser conferida, por exemplo, no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com o RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário com a finalidade de assentar a possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1076464 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019).

Sendo assim,
voto pelo não provimento
do agravo interno.

Belém, 22/09/2020